Tribunal: STF
Processo: Rcl 29547
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. É inadmissível de reclamação contra decisões proferidas por seus Ministros e Turmas.



    2. Não se admite o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.